Tribunal: TJDFT
Processo: 0713291-20.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-10

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por MERCABENCO MERC E ADMINISTRADORA DE BENS E CONS LTDA, em face à decisão da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga, que inverteu o ônus da prova, determinou a realização de perícia grafotécnica e atribuiu à agravante a despesa processual, nos embargos à execução opostos por ISABEL CABRAL LUZ. Na origem, a agravante ajuizou ação de busca e apreensão de veículo alienado fiduciariamente, na forma do Decreto-Lei 911/69. Embora deferida a liminar, não se logrou êxito em buscar e apreender o bem, razão pela qual o credor requereu a conversão do feito em execução por quantia certa. Convertido o feito, ISABEL opôs embargos e pretendendo a declaração de inexistência de dívida, sob o argumento de que não assinou o título executivo. No saneamento do processo, o juízo de origem atribuiu o ônus da prova à ré e determinou que ela depositasse os honorários periciais após a apresentação da proposta do expert (ID de origem 186794433). Nas razões recursais, pretende-se a reforma da decisão para que a obrigação seja atribuída à recorrida, porque foi ela quem requereu a dilação probatória. Requereu o recebimento do recurso no efeito suspensivo e, ao final, o provimento para reformar a decisão agravada. Preparo regular (ID 57491209). É o relatório. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “Trata-se de embargos à execução opostos por ISABEL CABRAL LUZ em desfavor de MERCABENCO MERC E ADMINISTRADORA DE BENS E CONS LTDA e outros. Intimadas para especificação de provas, as partes se manifestaram nos autos, conforme petições de ID 184208501 e ID 186373832. Requereu o autor a produção de prova pericial, com a realização de exame grafotécnico, bem como o depoimento pessoal do embargado ANTONIO RICARDO DA SILVA LIMA e a prova testemunhal para a oitiva da escrevente do 5o Ofício de Notas do Guará/DF, que foi a pessoa que fez o reconhecimento de sua assinatura. A parte ré nada requer sobre a produção de novas provas, pugnando pelo julgamento antecipado da lide. É o breve relatório. Passo então a analisar os requerimentos formulados pelas partes. Reputo como desnecessário o pleito atinente à prova testemunhal com o objetivo requerido pela autora. (...) Por outro lado, a embargante aduz que desconhece a assinatura aposta no título executivo. Neste descortino, é imperiosa a atividade probatória quanto à autenticidade de sua assinatura. O art. 429, do CPC distribui o ônus da prova nos casos em que a falsidade ou impugnação à veracidade de algum documento são trazidas ao processo. In verbis: Art. 429. Incumbe o ônus da prova quando: I - se tratar de falsidade de documento ou de preenchimento abusivo, à parte que a arguir; II - se tratar de impugnação da autenticidade, à parte que produziu o documento. No caso, a embargante voltou-se contra a autenticidade do título, ao argumento de que não assinou a contrato executado e por este motivo faltaria requisito essencial para que a nota fosse considerada título executivo extrajudicial. Portanto, tendo em vista que o título foi apresentado pela embargada nos autos da execução, é aplicável a regra transcrita, que impõe ao exequente/embargado o ônus de provar a autenticidade da firma. Nesse sentido é a jurisprudência deste E. Tribunal: (...) Posto isso, DEFIRO o pedido formulado para que seja realizada perícia GRAFOTÉCNICA, com o propósito de aferir a autenticidade da assinatura da embargante aposta no contrato levado à execução. A remuneração da perita será adiantada pela embargada, que tem o ônus da prova. Para a realização da perícia nomeio a perita JACQUELINE MILA TIROTTI (CPF: 379.843.698-36), cadastrada no Sistema do Tribunal, cuja remuneração será adiantada pelo embargado.” Os embargos de declaração opostos em face ao decisum foram rejeitados (ID de origem 189617278). Em regra, o agravo de instrumento não é dotado de efeito suspensivo. Sua concessão depende do atendimento aos pressupostos estabelecidos no artigo 300 do CPC: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; Nesse mesmo sentido, o parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único: A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Nesse contexto, a suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe que seu cumprimento possa ocasionar dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem com reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo agravante. Em uma análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, tenho como ausentes esses pressupostos. O recorrente sustentou que, a teor do art. 429, I, do Código de Processo Civil, o ônus da prova da falsidade documental incumbe à parte que a arguir. Primeiramente, ressalta-se que a questão controvertida nos autos é definida como relação de consumo, ou seja, regida pela Lei 8.078/90. Suas normas processuais devem ser interpretadas à luz deste microssistema, o qual garante ao consumidor hipossuficiente a facilitação da sua defesa em juízo, inclusive com a inversão do ônus da prova quando verossímil sua alegação. O juízo reconheceu tanto a hipossuficiência técnica do consumidor, quanto à verossimilhança de sua alegação, de que a assinatura constante dos contratos não seria dele. Pairando a controvérsia sobre a existência ou regularidade na prestação do serviço, cabe ao fornecedor o ônus de comprovar sua contração pelo consumidor e que o serviço foi prestado sem qualquer defeito (§3o art. 14 do CDC). Prevalecendo a hipossuficiência do autor, a verossimilhança de suas alegações e reconhecida possível divergência entre as assinaturas, a situação deve ser solucionada à luz da legislação protecionista, garantindo-se a inversão do ônus da prova para atribuir ao fornecedor a incumbência de provar a regular contratação dos serviços controvertidos nos autos. Mas ainda que se analisasse a questão à luz do Código de Processo Civil, a solução não seria diversa, na medida em que seu artigo 429, inciso II, atribui à parte que exibiu o documento a prova de sua autenticidade: Art. 429. Incumbe o ônus da prova quando: I - se tratar de falsidade de documento ou de preenchimento abusivo, à parte que a arguir; II - se tratar de impugnação da autenticidade, à parte que produziu o documento. (grifei) As decisões monocráticas pelo relator são reservadas a acautelar o processo ou direito das partes de eventual risco de dano ou seu resultado útil. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais não se mostram presentes, o que impõe o seu indeferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto à agravada manifestar-se no prazo legal. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 5 de abril de 2024 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 46